Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-75.2020.8.11.0087
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000741-75.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA FERREIRA ALENCAR - CPF: 005.443.811-06 (APELADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE R$6.000,00

PARA R$3.000,00 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez arguida falsidade documental incidentalmente, caberia ao Banco fazer prova da veracidade do documento, contudo, nada fez ou provou, nem mesmo requereu a perícia grafotécnica, de modo que, aliado aos detalhes duvidosos do contrato (sem data, e com endereço e telefone diversos dos da autora), é possível concluir pela falsidade documental, e, consequentemente, pela inexistência da contratação.

Quanto ao reembolso dos valores descontados da aposentadoria a obrigação é patente, na forma dobrada, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Quanto aos danos morais, embora a situação enseje reparação diante da falta de dever de cuidado e da flagrante fragilidade no sistema de segurança da instituição requerida, o que propiciou a fraude, causou insegurança, angústia e abalo psicológico à consumidora, a quantia fixada merece ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais), com juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, valor esse que se mostra satisfatório e mais condizente com as particularidades do caso.

Tal quantia se afigura justa, razoável e proporcional à situação narrada, que não apresentou reflexos mais extensos na vida da autora, visto que não sofreu protesto ou negativação.

Quanto à multa por descumprimento, deve ser mantida, vez que arbitrada com moderação, em R$1.000,00 (mil reais), não se tratamento de multa diária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000741-75.2020.8.11.0087

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADA: MARIA FERREIRA ALENCAR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000741-75.2020.8.11.0087, movida por
MARIA FERREIRA ALENCAR
, que julgou parcialmente procedente

os pedidos para declarar a inexistência do débito questionado, diante da ausência de contratação, e condenou o ora Apelante a restituir, em dobro, a quantia descontada da Apelada, a ser apurada em liquidação de sentença, além de danos morais no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

O Recorrente defende, em apertada síntese, a validade do negócio jurídico, que contém a assinatura da Apelada e cópia de seus documentos pessoais.

Alega ser indevida a repetição do indébito, mormente na forma dobrada, diante da ausência de má-fé, e pugna pela exclusão da condenação em danos morais, ou, alternativamente, pela redução do
quantum.

Ainda, requer fluam os juros legais incidentes sobre a indenização por dano moral somente a partir do arbitramento.

Por fim, pleiteia o afastamento ou redução da multa de R$1.000,00 (mil reais) fixada a título de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de suspender os descontos na aposentadoria da Apelada, quanto ao objeto desta ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como visto, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000741-75.2020.8.11.0087, que julgou parcialmente procedente

os pedidos para declarar a inexistência do débito questionado, diante da ausência de contratação, e condenou o ora Apelante a restituir, em dobro, a quantia descontada da Apelada, a ser apurada em liquidação de sentença, além de danos morais no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

O caso gira em torno da validade da contratação, pela Apelada, de cédula de crédito bancário referente a empréstimo consignado junto ao INSS, que a mesma afirma não ter solicitado ou assinado qualquer proposta, sendo falsa a assinatura aposta no instrumento juntado com a peça contestatória.

Quanto a esse aspecto, cabe ressaltar que incide as normas consumeristas, tendo sido, inclusive, invertido o ônus da prova.

Dessa forma, uma vez arguida pela Apelada à falsidade documental incidentalmente, caberia ao Banco fazer prova da veracidade do documento, contudo, nada fez ou provou, nem mesmo requereu a perícia grafotécnica, de modo que, aliado aos detalhes duvidosos do contrato (sem data, e com endereço e telefone diversos dos da autora), é possível concluir pela falsidade documental, e, consequentemente, pela inexistência da contratação.

Em resumo, o caso em tela possui nítidos contornos de
fraude contra o consumidor
, e em casos como este, o ressarcimento dos danos é medida que se impõe.

Quanto ao reembolso dos valores descontados da aposentadoria da Apelada, a obrigação é patente, na forma dobrada, nos termos do que dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC.

Por outro lado, quanto aos danos morais, embora a situação narrada nestes autos enseje reparação diante da falta de dever de cuidado e a flagrante fragilidade no sistema de segurança da instituição requerida, o que propiciou a fraude, causou insegurança, angústia e abalo psicológico à consumidora, a quantia fixada merece ser reduzida para
R$3.000,00 (três mil reais)
, com juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, valor esse que se mostra satisfatório e mais condizente com as particularidades do caso.

Tal quantia se afigura justa, razoável e proporcional à situação narrada, que não apresentou reflexos mais extensos na vida da Apelada, visto que não sofreu protesto ou negativação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FRAUDULENTA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DESCABIMENTO – DEVER DE CUIDADO DO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime a instituição financeira requerida/fornecedor de responsabilidade pelo dano à autora, porque constitui falha na sua prestação de serviço.

Nesta hipótese, subsiste o dever de indenizar, pois a demandada deve agir com maiores cuidados ao celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, tendo em vista que as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude de cartão de crédito decorrente de falha na prestação de serviço.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-
(N.U 1002536-97.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRECLUSÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC - DÍVIDA INEXISTENTE – ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - PROTESTOS - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral. Este advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1000285-58.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Quanto à multa por descumprimento, deve ser mantida, vez que arbitrada com moderação, em R$1.000,00 (mil reais), não se tratamento de multa diária.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$3.000,00 (três mil reais)
, com juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO - VOGAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S/A
contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA FERREIRA ALENCAR
,

que
julgou parcialmente procedente
os pedidos da autora, para:

“[...] (a) DECLARAR a inexistência dos débitos do demandante para com a ré;

(b) CONDENAR o Banco réu a indenizar a parte autora, a título de danos materiais, o dobro dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido;

(c) CONDENO, ainda, a parte Demandada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais (teoria do desvio produtivo do consumidor), com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (22 de abril de 2021), conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

(d) DEFERIR a liminar postulada para que o requerido SUSPENDA os descontos realizados sobre o Benefício da parte autora sob pena de multa ao qual fixo no valor R$1.000,00 (mil) reais, não se tratando de multa diária [...].”
(Sic. ID nº 191900938).

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 13/03/2024, cuja eminente Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas,
deu parcial provimento
ao recurso,
“[...] apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), com juros legais de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
[...]”.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

E
xtrai-se dos autos que a autora/apelada
MARIA FERREIRA ALENCAR

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
face do réu/apelante
BANCO PAN S.A
,
ao argumento de que é pessoa idosa e aposentada perante o INSS.

De acordo com a narrativa inicial, a autora/apelada desconhece o Contrato Bancário nº 333943972, supostamente firmado com o banco apelado em 02/03/2020, no valor de R$ 1.770,20, parcelado em 72 prestações de R$ 49,30, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual o valor foi creditado em sua conta bancária.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício de aposentadoria, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 41,800,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº
191900927
, sustentando a legitimidade dos descontos, visto que de devidamente firmado através do contrato sob nº
333943972
, no valor de R$1.770,20, para pagamento em 72 parcelas de R$ 49,30, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Guilherme Carlos kotovicz.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, uma vez que
foi o requerido

que produziu a prova impugnada,
incumbia a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato,
conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Contestação de assinatura
. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou"

(Código de processo civil comentado- livro eletrônico", São Paulo ed. Revista dos Tribunais).

A questão já foi sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1016,
in verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). ”

Neste particular, a despeito de o requerido ter acostado aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº 333943972
(ID nº 191900928),
verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto em sua contestação apenas se dignou em insistir na legitimidade/legalidade da contratação e requerer que a ação fosse julgada totalmente improcedente
, ou seja, não comprovou a licitude da contratação.

Ademais,
de se ressaltar que na hipótese não há falar em aquiescência da autora quanto ao referido valor, uma vez que restou claro dos autos que a mesma não tinha nenhum interesse no referido empréstimo, tanto que procedeu seu depósito em juízo, consoante comprovante de ID nº
191900916
.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE - VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

- Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

- Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

- Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

- Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

- Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.122958-6/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na folha de pagamento/benefício da autora, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja na
forma simples
.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, se tratando a hipótese de descontos indevidos em folha de pagamento ou benefício previdenciário, inconteste que estes lhes causaram
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
máxime
porque a verba é de pequeno valor e representa natureza alimentar.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. ” (Art. 405. Do CC/2002). ”

(TJMT – RAC Nº 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Destarte,
há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pela requerente.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 6,000,00 (seis mil reais) se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais), quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece retificação a sentença neste tópico.

Quanto à pretensão do apelante de
incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
, razão não lhe assiste, uma vez que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como na hipótese, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Portanto, correta a sentença também nesse item.

Da exclusão ou redução da multa.

O recorrente pleiteia, ainda, a exclusão da multa fixada para o cumprimento da ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, ou subsidiariamente sua redução, por entendê-la incabível ou excessiva.

No caso, verifica-se da sentença de ID nº 191900938 que o magistrado singular fixou multa no valor único
de R$1000,00,
para o caso de descumprimento da ordem.

No que tange à fixação da multa, razão não assiste ao apelante, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do apelante e qualquer prejuízo ao apelado.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. Nº 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também, nenhuma razão assiste ao apelante quanto ao alegado exagero do valor da multa fixada no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que, além de não se tratar de valor diário, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais na folha de pagamento da agravada, com base em contrato de empréstimos que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivados de fraude, e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora.

III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 14.557,54 (catorze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante. ”

(TJMT RAI Nº 1003441-57.2021.8.11.0000, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, publicado no DJE 03/05/2021)

Portanto, escorreita a sentença neste tópico.

Da verba de sucumbência.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo a autora se sagrado vencedor ma maior parte de seus pedidos, deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
peço vênia a douta relatora
e
dou

provimento
ao recurso
para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples e reduzir os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024